Tribunal: STF
Processo: HC 237851
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 864.258/SP (e-doc. 20).



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente, em 8/6/2023, juntamente com outras 7 pessoas, em virtude da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171, caput, do Código Penal (estelionato) e 2º da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa) (e-doc. 14).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 17). Contra o acórdão, formalizou a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante afirma inexistir fundamentação idônea para a decretação da custódia provisória. Aponta o excesso de prazo, uma vez que perdura há mais de 8 meses. Menciona as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. 



    5. Busca, em sede liminar e no mérito, o afastamento da prisão.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. No caso dos autos, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Ao decretar a prisão preventiva, o Juízo de origem referiu-se ao envolvimento da paciente em organização criminosa voltada à prática de crimes de estelionato, bem assim à existência de outros processos-crime em desfavor dela, o que indicaria a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, impedindo-se a reiteração delitiva:



    “VIII. Após representação da D. Autoridade Policial (fls. 36/46), o Ministério Público requereu fosse decretada a prisão preventiva dos denunciados WELLINGTON TEIXEIRA DA SILVA, PAULO ROBSON VIEIRA, SIDNEI CARDOSO, OZINETE DOS SANTOS SILVA, CLAUDEMIR DE SOUZA VIANA, JÉSSICA SILVA DE OLIVEIRA, JAQUELINE DE OLIVEIRA NUNES e MÁRCIO BONANO SEBASTIÃO, qualificados nos autos, eis que presentes os motivos para sua decretação (fls. 76/77). Verifico, pelo que consta dos autos, que a representação deve ser deferida. O estelionato, ainda que não se pratique mediante emprego de violência ou grave ameaça, caracteriza-se pela criatividade de situações aptas a ludibriar possíveis vítimas, além do alto grau de lesividade social em razão do número de pessoas a serem potencialmente atingidas. No caso em apreço, o engodo engendrado pela organização criminosa ocorreu pela confluência de dois fatores igualmente importantes: (i) o avanço da tecnologia e a divulgação e transferência em massa de informações pessoais, especificamente por meio das redes sociais; e (ii) a estrutura organizada pela qual o grupo aqui denunciado se utilizou para a prática dos crimes, com envolvimento de diversas pessoas, cada uma delas com funções definidas. É cediço que a sociedade vive um período de insegurança com relação aos seus dados pessoais, em razão da farta transferência de informações de caráter personalíssimo, gerando temor social. No caso vertente, a vítima Sandro de Sousa buscava comprar um automóvel Fiat Fiorino, placas QNN7B62, sendo apresentado ao veículo por uma pessoa de nome ‘Odilon’. Contudo, através de reconhecimento do ofendido em solo policial, descobriu-se que tal pessoa se tratava do denunciado SIDNEI CARDOSO, consoante termo de fls. 41/42 do apenso nº 1505412-86.2023.8.26.0564. No apenso mencionado foram deferidas as quebras de sigilo bancário, telemático e telefônico, além da interceptação telefônica dos averiguados. As investigações constataram a arquitetura criminosa da seguinte maneira: WELLINGTON seria o chefe da organização, dividindo os valores auferidos e orientando os demais componentes do grupo; JÉSSICA, que identificava-se como ‘Fernanda’, funcionária da empresa ‘Plus Consórcios’, MÁRCIO BONANO e OZINETE receberiam valores oriundos das fraudes; JAQUELINE seria secretária direta de Wellington e teria realizado uma segunda tentativa de golpe nas vítimas Sandro e seu filho Alexandre; CLAUDEMIR, vulgo ‘Cauby’, seria o criador da empresa Plus Consórcio para a prática de fraudes e também recebia proventos das fraudes através da empresa ‘Onique Serviços Administrativos’; PAULO ROBSON teria iniciado as tratativas e participado da divisão de valores; e SIDNEI foi a pessoa responsável pela apresentação do veículo ao ofendido – tendo sido, inclusive, reconhecido por Sandro. Da análise das folhas de antecedentes dos denunciados verifica-se que WELLINGTON, OZINETE e JÉSSICA possuem currículo criminal por crime idêntico, revelando que, soltos, tanto estes quanto os demais denunciados permanecerão comandando ações delitivas no intuito de prejudicar terceiros, além de dificultar a instrução do processo, evadirem-se do distrito da culpa e causar insegurança às vítimas. Assim, verificada a presença dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, acolho na íntegra a manifestação ministerial e o faço para decretar a prisão preventiva de (já qualificados nestes autos ou no apenso – cautelar): - WELLINGTON TEIXEIRA DA SILVA; - PAULO ROBSON VIEIRA; - SIDNEI CARDOSO; - OZINETE DOS SANTOS SILVA; - CLAUDEMIR DE SOUZA VIANA; - JÉSSICA SILVA DE OLIVEIRA; - JAQUELINE DE OLIVEIRA NUNES; e - MÁRCIO BONANO SEBASTIÃO. Expeçam-se os competentes mandados de prisão preventiva. Citem-se e intimem-se. (...)” (e-doc. 14, p. 2-4; grifos nossos).



    9. O entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem de habeas corpus, e pelo Ministro Relator no STJ, que considerou a custódia devidamente fundamentada:



    “Como se vê, a preservação da segregação antecipada encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social da paciente, já que seria ela integrante de organização criminosa especializada na prática de crimes de estelionato. 



    Aliás, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 



    Mostra-se, portanto, evidente que a custódia preventiva está justificada.



    (...)



    De mais a mais, depreende-se da leitura do decisum combatido que a decretação da prisão também teve como fundamento a presença de anotações criminais pretéritas em desfavor da paciente. Inequívoco, assim, o risco de que, solta, perpetre novas condutas ilícitas. 



    Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva da acusada pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. (...)” (e-doc. 20, p. 4-5; grifos nossos).



    10. Sendo assim, os fundamentos da custódia mostram-se idôneos, diante da participação da paciente em organização criminosa voltada à prática de estelionato e da existência de outros processos e investigações criminais, também por estelionato, em desfavor da paciente, o que revela a necessidade de interromper as atividades do grupo e evitar a prática de novos delitos. 



    11. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa e no risco concreto de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 213.022-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente. 2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes. 3. A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas tem seus atos de desdobramento ainda persistentes, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar. Precedentes. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 214.495-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/06/2022, p. 08/07/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Revogação da custódia cautelar. Impossibilidade. Legitimidade da tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Crimes permanentes. Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 197.789-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 13/04/2021, p. 13/05/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CONFIGURADO. DETERMINAÇÃO PARA A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA JULGAMENTO DO RECURSO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 209.767-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).



    12. O fato de a paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. Por fim, a questão referente ao excesso de prazo da custódia não passou pelo crivo do STJ. A atuação originária do STF, nesse contexto, acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, §1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator